Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CÁLCULOS. EXIGÊNCIA PELA CONTADORIA. ÔNUS INICIALMENTE DETERMINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CUMPRIMENTO. DIVERSAS PRORROGAÇÕES DE PRAZO DE APRESENTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS PARA A AUTORA/EXEQUENTE. DESPROPORCIONAL. DOCUMENTO PRODUZIDO EXCLUSIVAMENTE PELO EXECUTADO. CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE CRISTINA SILVA ROCHA contra a decisão em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova para que o agravado apresente documentação exigida pela contadoria.
2. Em suas razões (ID 54337442) a agravante sustenta, em síntese, que “suscitou que fosse adotado o procedimento de Execução Invertida contra a Fazenda Pública que impõe a inversão do ônus de apresentação dos cálculos, retirando-os do credor e transferindo-os à Fazenda Pública”. Argumenta que a contadoria solicitou documento que conste datas finais e rubricas relativas ao valor da condenação definido em sentença para realização dos cálculos, porém considerando que as informações encontram-se em posse do agravado esse possui melhores condições para apresentar as informações. Alega que “diligenciou junto ao recorrido a citada declaração da existência do crédito e requereu que ele informasse o valor, o período (ano que deveria ter sido pago) e o objeto (a natureza do crédito). Todavia, o Ente Público se limitou a informar apenas o valor”. Sustenta que há pedido das informações, mas o Ente Público ainda não respondeu e que o agravado confirma que está produzindo o documento. Assim, justificável que a apresentação do respectivo documento com as informações requeridas pela contadoria seja apresentado pelo agravado. Requer, seja reformada a decisão recorrida para deferir o pedido de inversão do ônus probatório.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54337444). Contrarrazões apresentadas (ID 55654094).
4. O cerne da questão é solucionar o cabimento da inversão sob argumentação de que o documento exigido pela contadoria é produzido pela parte requerida, ora agravada.
5. Na hipótese dos autos, a sentença condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar diferenças financeiras para a servidora. Em cumprimento de sentença, a contadoria requisitou “a) as datas finais e rubricas relativas ao valor da condenação definido em Sentença” em 28 de junho de 2023. Por três vezes o Distrito Federal requereu a prorrogação do prazo para apresentar o documento exigido pela contadoria, sob argumento de que existe grande número de pedidos similares ao caso em questão. Após três prorrogações, o Juízo determinou à exequente a apresentação do documento produzido exclusivamente pela administração pública/executada.
6. A autora pugnou a inversão do ônus probatório, pois o pedido administrativo sequer foi respondido. Importante destacar que após a negativa da inversão do ônus, a própria parte agravada requereu prazo para apresentar o documento exigido pela contadoria.
7. Da análise dos autos, a produção da prova pela parte agravante é desproporcional, pois o mesmo documento que foi exigido pelo Juízo diversas vezes é o que o Juízo determina que a autora/agravante apresente. É possível concluir que o pedido das datas e valores não foi respondido em juízo nem por via administrativa. Assim, repassar à agravante ônus desarrazoado, excessivamente oneroso, de apresentar documento de produção exclusiva da agravada e que ela mesmo confirma que não está disponível as informações, fere a simplicidade, celeridade, eficiência norteadores dos Juizados.
8. Assim, no sentido de que as informações estão sob a posse exclusiva da parte requerida, somente tendo o DF condições de prestar informações acerca da data e valores exigidos pela contadoria, a inversão do ônus da prova no caso apresentado é medida que se impõe.
9. Agravo de Instrumento, conhecido e provido para determinar a inversão do ônus probatório referente ao documento exigido pela contadoria para realização dos cálculos, pois em posse exclusiva da agravada.